Tribunal: TJBA
Processo: 8063018-67.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8063018-67.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EDILEUSA DE OLIVEIRA SALES Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR NA INATIVIDADE. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. DECADÊNCIA AFASTADA. MÉRITO. RECLASSIFICAÇÃO DE SUBTENENTE PARA 1º TENENTE. PRETENSÃO DE REVISÃO DE PROVENTOS COM BASE NO POSTO DE CAPITÃO. ALEGAÇÃO DE EXTINÇÃO DA GRADUAÇÃO DE SUBTENENTE. LEI ESTADUAL N. 7.145/1997. TESE SUPERADA PELA LEI N. 11.356/2009 QUE REINSERIU A GRADUAÇÃO NO QUADRO DE PRAÇAS. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSPOSIÇÃO DO QUADRO DE PRAÇAS PARA O DE OFICIAIS SEM CONCURSO ESPECÍFICO. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA VINCULANTE 43 DO STF. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I. Caso em exame 1. Mandado de Segurança impetrado por Policial Militar inativa, transferida para a reserva remunerada na graduação de Subtenente PM. A Impetrante alega que a graduação de Subtenente foi extinta pela Lei Estadual n. 7.145/1997, razão pela qual postula a sua reclassificação para o posto de 1º Tenente PM (Quadro de Oficiais) e a revisão dos proventos para que sejam calculados com base no soldo de Capitão PM. O Estado da Bahia contesta, alegando a vigência da graduação de Subtenente e a impossibilidade de ascensão funcional automática. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em saber se há direito líquido e certo à reclassificação da Impetrante da graduação de Subtenente para o posto de 1º Tenente, com proventos de Capitão, sob o fundamento de extinção da graduação original, e se tal pretensão configura transposição de carreiras vedada pelo ordenamento jurídico. III. Razões de decidir 3. A preliminar de decadência deve ser afastada, pois a relação jurídica que envolve prestações de trato sucessivo renova o prazo para impugnação a cada ato de pagamento supostamente incorreto. 4. A tese de extinção da graduação de Subtenente, baseada na Lei n. 7.145/1997, não se sustenta diante da edição da Lei Estadual n. 11.356/2009, que expressamente reinseriu e manteve tal graduação na escala hierárquica da Polícia Militar da Bahia. 5. A pretensão da Impetrante configura pedido de transposição do Quadro de Praças para o Quadro de Oficiais sem a submissão aos processos seletivos e cursos de formação exigidos legalmente (CFO ou CFOA). 6. O Supremo Tribunal Federal, através da Súmula Vinculante n. 43, veda o provimento de cargo público diverso daquele para o qual o servidor foi admitido sem a devida aprovação em concurso público, impedindo a "ascensão" ou "transposição" automática pleiteada. 7. Não há previsão legal que autorize a promoção automática na inatividade com salto de quadros distintos (Praças para Oficiais) apenas com base em reestruturações remuneratórias ou legislativas passadas. IV. Dispositivo e tese 8. Segurança denegada. Tese de julgamento: "A reinclusão da graduação de Subtenente pela Lei Estadual n. 11.356/2009 afasta a alegação de sua extinção, sendo vedada a reclassificação automática de integrante do Quadro de Praças para o Quadro de Oficiais, sob pena de violação à regra do concurso público e à Súmula Vinculante n. 43 do STF." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, II; Súmula Vinculante n. 43 do STF; Lei Estadual n. 7.990/2001; Lei Estadual n. 11.356/2009. Jurisprudência relevante citada: (AgInt no RMS n. 69.963/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 5/6/2023.) ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n. 8063018-67.2025.8.05.0000, em que figura como Impetrante EDILEUSA DE OLIVEIRA SALES e como Impetrado o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Salvador, Presidente Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo Relator Procurador(a) de Justiça